Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0705008-47.2020.8.07.0000 AI Agravante: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF Agravados: ADALBERTO CARLOS VARIANI, CELSO JOSÉ KONZEN, DIRLENE LIELL SISTI, ELIANA KIND, GILBERTO ANTÔNIO MATTIELLO, GIOVANA RAQUEL MORO, HITOMI EMÍLIA TAKAHASHI, JAIRO ANTÔNIO PUNTEL, REGINA WELTER, SIMONE PAULA SIVIERO e VALTER JOSÉ GIORDANI Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0730577-81.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização da prova pericial, nos seguintes termos: “Complemento à decisão de ID46884103. Diante da existência de precedentes do TJDFT e da farta anexação de documentos pelas partes não se divisa a necessidade de produção de prova pericial. A respeito do requerimento para produção de prova pericial pela entidade ré, verifica-se que compete ao juiz, na forma do art. 370 do CPC, determinar a produção de provas pertinentes e necessárias, assim como rechaçar a produção de prova inútil ou onerosa, que atente contra a celeridade e efetividade na prestação jurisdicional. Dessa forma, constatada a desnecessidade de produção de prova pericial, diante da documentação anexada aos autos, prescindível a efetivação de tal meio de prova. Ademais, a finalidade da prova é a formação do convencimento do julgador, sendo este o seu destinatário, em conformidade com o sistema da persuasão racional e os poderes que lhe são conferidos para conduzir o processo. Assim sendo, os documentos constantes do caderno eletrônico são suficientes para construção da convicção motivada, exatamente porque há prova documental suficiente para resolver os pontos controversos da demanda, os quais são essencialmente de direito. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. As questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Intimem-se as partes, nos termos do §1o do art. 357 do CPC. Após, venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica.” Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o art. 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução e redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1°, do CPC, e outros casos expressamente referidos em lei. Verifica-se, desse modo, que o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no seu artigo 1.015. Na espécie, verifica-se que a r. decisão agravada indeferiu o pedido de produção de prova pericial, hipótese que não encontra previsão no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Além do mais, não se verifica a urgência mencionada, pois a matéria referente à produção de prova pericial pode ser revolvida em sede de preliminar de apelação (art. 1.009, §1°, do CPC), sem qualquer prejuízo às partes, razão pela qual o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, em razão do não enquadramento da decisão que indefere a produção de prova nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que indefere a produção de prova pericial não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e tampouco se refere a questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de Apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1230694, 07225528220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA AFASTADA. 1. Se o magistrado, ainda que de forma sucinta, expõe as razões de decidir de forma suficientemente fundamentada, em atenção ao disposto no ordenamento jurídico pátrio (artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 11 do Código de Processo Civil), não há que se falar em nulidade da decisão. 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. 3. Conferindo interpretação extensiva ao rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de taxatividade mitigada, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O indeferimento de provas pode ser objeto de rediscussão futura em eventual recurso de apelação, oportunidade em que a parte poderá suscitar preliminar de cerceamento de defesa a ensejar, caso reconhecida a alegada violação à ampla defesa, a cassação da sentença, situação em que não se verifica, pois, a urgência necessária para admissão do recurso. 5. Agravo interno conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.” (Acórdão 1218220, 07167422920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora